Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-21.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000840-21.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY ROBERTO DE ALMEIDA LOBO - CPF: 012.506.961-86 (RECORRENTE), GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO - CPF: 828.809.645-04 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000840-21.2022.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s): Wesley Roberto de Almeida Lobo

Parte Recorrida(s): Iberia Lineas Aéreas de Espana S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/11/2022

Ordem na pauta: 87

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DAS PASSAGENS DE FORMA UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE OFERTA COM VALORES ABAIXO DO USUAL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente,
pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que a ré cumprisse a oferta, no prazo de 05 dias, no entanto, deixou de fixar condenação por danos morais.

2.

O recorrente defende houve falha na prestação dos serviços da Cia aérea, uma vez que ofertou um valor das passagens, e posteriormente, de forma unilateral, cancelou as mesmas sem cumprir com a promoção, motivo pelo qual requer a condenação em danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrente no dia 28/12/2021 por meio d
a agência de viagens Decolar viu o anunciou da venda de voos de ida e volta com partida no Rio de Janeiro e destino a Paris, operados pela companhia aérea Ré.

4.

Alega que adquiriu um pacote com as passagens na forma da oferta, desembolsando o valor de R$ 1.311,45 (um mil trezentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), no entanto, após alguns dias da compra tomou conhecimento por meio do Instagram do cancelamento das passagens, ao argumento de que os valores ofertados foram listados de forma equivocada, pois seriam inferiores ao usualmente comercializados.

5.

Dá análise dos autos, conquanto a parte autora alegue ter sofrido abalo de ordem moral, sabe-se que o art. 251-A da Lei 7.565/1986 dispõe que
“
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”, o que não ficou demonstrado nos autos.

6.

Quanto a tal ponto, apesar da conduta da ré se mostrar contraria ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao art. 30, entendo que neste caso a conduta perpetrada não ultrapassa o mero descumprimento contratual, não havendo nos autos elementos ensejadores dos danos pleiteados.

7.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

8.

Assim, não há qualquer prova de que o cancelamento tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a determinação do cumprimento da oferta.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022